Tribunal: TJSP
Processo: 0001004-15.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR EXTINÇÃO PROCESSUAL COM BASE EM RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' DA ASSOCIAÇÃO AUTORA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS, QUANTO AO PONTO – JULGADO QUE EXAMINOU TEMAS DEVOLVIDOS – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR EXTINÇÃO PROCESSUAL COM BASE EM RECONHECIDA ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' DA ASSOCIAÇÃO AUTORA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS, QUANTO AO PONTO – JULGADO QUE EXAMINOU TEMAS DEVOLVIDOS – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – PRESCRIÇÃO – TEMA ABORDADO NO JULGAMENTO, MAS COM ERRO MATERIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DO DIREITO APLICÁVEL – CORREÇÃO NECESSÁRIA, PARA RECONHECER O FENÔMENO EXTINTIVO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO ENTRE 1o E 28 DE DEZEMBRO DE 1992, POIS CONSUMADO O PRAZO VINTENÁRIO DO ARTIGO 177 DO CC/1916 – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.